Tribunal: STF
Processo: RE 79802
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. - APROVAÇÃO. - PROMESSA DE VENDA FEITA PELA
ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO PREÇO PELOS
COMPROMISSARIOS COMPRADORES. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO CONTRATO, COM
FUNDAMENTO EM CONVENIENCIA NA UTILIZAÇÃO DO TERRENO PROMETIDO A
VENDA. INADMISSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, POR ATO
UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM COM
PREVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO AOS COMPROMISSARIOS COMPRADORES.-
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 473. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.